Tribunal: TCU
Processo: 022.036/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1525/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia (DEN) formulada por cidadão a respeito de possíveis irregularidades em convênios firmados entre o município de Pilar/AL e o Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade Dr. Armando Lages, tendo por objeto a celebração de parceria para a prestação de serviços assistenciais à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando que o denunciante aponta possíveis irregularidades concernentes à suposta ampliação do convênio firmado tendo como objeto a construção do chamado "Hospital Regional do Futuro", em relação a qual seria desconhecida a existência de eventual procedimento licitatório prévio, e à suposta renovação do convênio sem a realização prévia de chamamento público a outras entidades interessadas, Considerando que, após diligências efetuadas ao município de Pilar/AL, apurou a AudSaúde que não houve o aporte de recursos federais para as obras de construção do "Hospital Regional do Futuro", Considerando que não houve nos autos a comprovação de que as despesas supostamente irregulares mencionadas pelo denunciante tenham sido custeadas com recursos repassados pela União, Considerando que, conforme apontado pela AudSaúde (peça 46), o expediente apresentado pelo denunciante não está acompanhado de indícios suficientes das possíveis irregularidades apontadas, Considerando que o convênio firmado entre o Município de Pilar/AL e o Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade Dr. Armando Lages vem sendo acompanhado pelo Ministério Público do Estado de Alagoas por meio Procedimento Administrativo n. 09.2022.00000168-1, ainda em curso, Considerando a proposta da AudSaúde de não conhecer da presente denúncia, consoante peça 46, por não estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante, com fundamento no art. 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) enviar cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE-AL) e ao Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis, em atenção ao Procedimento Administrativo 09.2022.00000168-1; e d) arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU e do art. 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 022.036/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pilar - AL. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Maria Clara de Carvalho Barros (OAB-AL 15365)